Tribunal: STF
Processo: AI 75294
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-21
Data de publicação: 1979-06-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA CONHECER DE RECLAMAÇÃO DE EX-EMPREGADO EM QUE POSTULA
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM REGULAMENTO DO
RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.